Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-43.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000226-43.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANE ALVES PILOTO

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – IMPENHORABILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – AUXÍLIO-DOENÇA – AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DO ART. 833, IV E X, DO CPC – PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL – DESBLOQUEIO DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

1. É impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja mantida em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, quando comprovada a natureza alimentar dos valores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.933.400/RJ e AgInt no REsp 2.155.756/DF).

2. Comprovado nos autos, por meio das Cartas de Concessão de Benefício e Extrato CNIS, que a agravante é beneficiária de auxílio-doença previdenciário, verba que substitui a remuneração de trabalho e possui caráter eminentemente alimentar, incide a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

3. Ausentes indícios de má-fé, fraude ou ocultação patrimonial, deve ser preservado o patrimônio mínimo necessário à subsistência digna da devedora, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

4. Agravo de instrumento provido para determinar o desbloqueio dos valores constritos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.
8000226-43.2025.8.05.9000
da Comarca de Mucuri, em que figuram como Agravante
LUCIANE ALVES PILOTO
e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER
do agravo de instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora